Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.
3. A norma invocada - artigo 345, II, do CPC - aplica-se à revelia no processo de conhecimento, mas não ao processo de execução, no qual a questão já foi resolvida em favor de uma das partes. Na fase de execução, trata-se apenas da liquidação e expropriação do valor devido, não mais configurando a discussão acerca de um interesse indisponível.
4. A escolha de uma norma jurídica em detrimento de outra, quando ambas são potencialmente aplicáveis, não configura omissão ou contradição, mas sim o exercício legítimo da função jurisdicional, não havendo necessidade, por essa razão, de se sanar o acórdão embargado.
5. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022, do CPC, no acórdão atacado, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.